Tribunal: STF
Processo: Rcl 90847
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wagner Martins Gomes em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo º 0009090-48.2009.4.02.5101), que teria, em tese, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10, e aplicado, equivocadamente, o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.359-RG, ARE 1.493.366, Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Presidente.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Reclamante, na qualidade de Suboficial da Aeronáutica, dedicou-se a missões especializadas no Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), desempenhando a função de Operador de Sistema de Posicionamento em aeronaves laboratório. A peculiaridade e o inerente desgaste físico e mental inerentes a tais atividades aéreas, de natureza contínua e específica, deram azo ao seu pleito pelo pagamento do adicional de compensação orgânica. 
[...]
Ao apreciar o mérito da demanda, o referido órgão fracionário decidiu, de forma categórica, afastar a aplicação da definição de “Tripulante Orgânico” contida na Portaria Normativa nº 196/EMD/MD/2007.
[...]
Diante da teratológica inadmissão do Recurso Extraordinário, o Reclamante viu-se obrigado a interpor Agravo em Recurso Extraordinário, buscando destrancar a via recursal perante o Excelso Supremo Tribunal Federal. No entanto, mesmo ao chegar a esta Suprema Corte, a Presidência do STF, em uma análise que desconsiderou a nuance constitucional subjacente, não percebeu que a matéria veiculada no agravo se relacionava diretamente à reserva de plenário e à contrariedade à súmula vinculante. Em vez de prosseguir com a análise da matéria constitucional suscitada, determinou o retorno dos autos ao TRF2 para que fosse cumprido o artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com a consequente aplicação do Tema 1.359 da repercussão geral.
[...]
No presente caso, o acórdão da 7ª Turma Especializada, ao violar a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante nº 10 do STF, tornou-se, desde sua prolação, eivado de nulidade absoluta. Esta nulidade constitui um obstáculo intransponível à consideração do mérito da causa e, por consequência, à aplicação do Tema 1.359” 

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “o julgamento inteiramente procedente da presente Reclamação Constitucional”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

O pedido é manifestamente incabível.

Na origem, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual recebeu decisão de inadmissibilidade.
Interposto Recurso em face dessa decisão, o processo chegou a esta CORTE por meio do ARE 1.555.449, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência, sendo determinado a devolução dos autos à Corte de origem para adoção do entendimento firmado no julgamento do Tema1.359-RG. 
Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida à análise por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)

Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente